Tribunal: STF
Processo: AI 798980
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 4.156/62. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
  




1.  A discussão sobre restituição de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 
2.  Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo Tribunal a quo, que tampouco afastou a sua incidência. Inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 
3.  Ausência de prequestionamento, pois o dispositivo constitucional tido como violado não foi abordado pelo acórdão recorrido nem pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 
4.  Repercussão geral negada no AI 735.933-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010. 
5.  Agravo regimental a que se nega provimento.